Tribunal: TJSP
Processo: 1012938-86.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso da sociedade de advogados autora, afastou a prescrição e julgou procedente o pedido.
2. Inexistência de omissão. Embargos infringentes. Prequestionamento.
3. Embargos de declaração desprovidos.